Tribunal: STF
Processo: ARE 979407
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
DESERÇÃO - ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de interno sob regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.



    MULTA - AGRAVO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.